Tribunal: TJDFT
Processo: 0720167-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DESPACHO Em tempo, verifico a ocorrência de erro material no relatório da Decisão de ID n 47306210, de modo que onde se lê "para correção monetária do montante devido aos substituídos pelo Agravado a título de benefício alimentação", LEIA-SE: [...]"para correção monetária do montante devido aos substituídos pelo Agravado a título de adicional noturno"[...]. No mais, permanecem inalterados os demais termos da referida decisão. Brasília, 31 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator